Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Pasep. Conta vinculada. Má administração. Ressarcimento dos danos. Manifestação técnica da contadoria judicial. Ausência de irregularidade na conta. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de valores, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o Banco do Brasil atualizou as cotas depositadas na conta do PASEP em conformidade com a legislação de regência.
III. Razões de decidir
3. No caso, o recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam ou ao decurso do prazo prescricional - objeto do Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
4. Demonstrado pela manifestação técnica da contadoria judicial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJDFT, APC 0707584-04.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 02/05/2024; TJDFT, APC 0702018-53.2020.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025; TJDFT, APC 0726381-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024.